Tribunal: TJDFT
Processo: 0707534-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707534-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE NUNES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE NUNES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais no 0706528-82.2020.8.07.0019, ajuizada em desfavor do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, negou antecipação de tutela requerida para determinar a suspensão dos descontos em sua conta corrente, relativos a empréstimo consignado indicado como fraudulento. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que foi surpreendida com descontos em sua conta corrente referentes a um contrato de empréstimo que não teria realizado ou autorizado, nem teve qualquer quantia depositada em seu favor. Afirma que tentou resolver a questão administrativamente, mas sequer conseguiu a cópia do suposto contrato junto ao banco agravado. Ressalta tratar-se de fraude e invoca a aplicação das regras consumeristas. Alegra a presença dos pressupostos para a concessão da medida de urgência. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Deferida a gratuidade de justiça na origem. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, sustenta a autora agravante que não contratou nenhum empréstimo com a instituição bancária agravada. Pertinente consignar que se trata de relação de consumo, uma vez que o banco recorrido é fornecedor de produtos e serviços dos quais a agravante se utilizou como destinatário final, de modo que a relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula 297 - STJ). Outrossim, o princípio da boa-fé tem o objetivo de estabelecer padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais. Esse conceito, aliás, é extraído do art. 422 do Código Civil, o qual preconiza que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” Verifica-se do caderno processual eletrônico, que estão sendo descontadas parcelas de empréstimo consignado, o qual alega a agravante não ter efetivado ou autorizado. Tratando de alegada fraude, observa-se que a versão apresentada pela agravante se mostra verossímil para autorizar, por ora, a suspensão dos descontos considerados indevidos. Ainda, vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em face à dificuldade financeira que pode advir da manutenção de todos os descontos, principalmente em razão do caráter alimentar da remuneração recebida. Não obstante, após a natural tramitação do processo originário, acaso não confirmadas as alegações da parte autora, esta será responsabilizada pelos prejuízos causados à parte adversa, nos termos do art. 302 do CPC, in verbis: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, para suspender os descontos efetivados pela instituição agravada na conta da agravante, até julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, março de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora